Tribunal: STF
Processo: Rcl 69513
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, proposta pelo Município de Iguape/SP contra decisão da 8a Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo 1001100-17.2023.8.26.0244, para garantir a observância das teses fixadas nos julgamentos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.461/AC, e no Recurso Extraordinário 1.302.501/PR – Tema 1.150 da Repercussão Geral.



    O reclamante narra que a beneficiária do ato reclamado:



    [...] ajuizou ação em face do Município de Iguape, sustentando que ingressou no serviço público municipal através de concurso público para exercer emprego público, tendo se aposentado antes da Emenda Constitucional 103/2019 e continuado a exercer o referido emprego. Contudo, em 1º de abril de 2021, entrou em vigor a Lei Complementar municipal 123, de 31 de março de 2021, a qual estabeleceu a demissão de servidores aposentados a partir de 31 de dezembro de 2023.



    Invocando o Tema 606 fixado na sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, a parte reclamada requereu a procedência a fim de aplicar-se o artigo 6º da EC 103/2019, bem como o Tema 606 do STF, para o fim de determinar a manutenção de seu emprego público na Prefeitura de Iguape, mesmo que aposentada.



    Contestada a pretensão, adveio r. sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela parte reclamada, sob o correto argumento de que a Lei Complementar municipal 123/2021, ao entrar em vigor, operou a transposição de todos empregados públicos para cargos públicos, sem assegurar direitos adquiridos, inclusive a manutenção de regime ou natureza de vínculo administrativo anterior, na conformidade do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.461-AC, motivo pelo qual, se o legislador municipal iguapense estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se no mesmo cargo público depois da aposentadoria, até mesmo em função da incidência do Tema 1.150, firmado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral. 



    Inconformada, a parte reclamada recorreu e a 2ª Turma da Fazenda Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso inominado por meio de v. acórdão assim ementado: 



    Recurso inominado – Empregada pública – Município de Iguape – Regime jurídico celetista – Aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social anterior à Emenda Constitucional 103/2019 – Permanência no exercício do cargo ou emprego público assegurada pelo art. 6° dessa Emenda Constitucional – Empregados públicos submetidos ao regime estatutário a partir da LCM 123/2021, que considera a aposentadoria como causa de vacância do cargo público – Inaplicabilidade em relação à recorrente – Regime estatutário instituído por Lei Complementar posterior não alcança situação jurídica constituída antes da Emenda Constitucional 103/2019 – Teses de eficácia vinculante dos Temas 606 e 1150 do E. STF – Inteligência – Sentença de improcedência – Recurso provido (doc. 1, pp. 4-5). 



    Prossegue aduzindo que:



    Ao recurso extraordinário interposto pela parte reclamante com o fim de reformar o v. acórdão, foi negado seguimento sob a alegação de que a decisão recorrida está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado em regime de repercussão geral:



    Vistos. Tendo em vista que a decisão proferida pela Suprema Corte no paradigma do Tema nº 606, que fixou a tese "A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º", NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a" do Código de Processo Civil.



    Diante do juízo negativo de admissibilidade, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, a reclamante interpôs recurso de agravo interno para o fim de afastar a aplicação da letra “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, remetendo-se o recurso extraordinário interposto ao colendo Supremo Tribunal Federal para apreciação. O recurso foi distribuído para a 8ª Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, sob relatoria do d. magistrado Alexandre Batista Alves, lhe negou provimento [...] (doc. 1, pp. ).



    Sustenta, em síntese, que:



    [...] o v. acórdão reclamado deixou de reconhecer a sistemática violação à Tese 1.150, fixada no regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, permitiu que o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, tenha direito a nele manter-se, garantindo-lhe direito adquirido a regime jurídico-administrativo, em manifesta inobservância ao decidido na ADI 4.461-AC.



    Efetivamente, a operação de transposição dos empregos públicos para cargos públicos no âmbito da Prefeitura de Iguape por meio da Lei Complementar 123/2021 foi considerada harmônica com a Constituição Estadual pelo colendo Órgão Especial do eg. Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da ADI 2283624-94.2021.8.26.00002, relatada pelo eminente Des. Aroldo Viotti e julgada em 08 de junho de 2022, com confirmação de decisão por essa Colenda Corte Suprema.



    Neste diapasão, forçoso convir que, ao se tornar ocupante de cargo público regido pela Lei Complementar municipal 123/2021, a parte reclamada, como todos os demais servidores públicos efetivos da Prefeitura de Iguape – SP, passou a ter seus vínculos jurídicos e funcionais regulamentados pelo novo regime estatutário implementado, sem qualquer direito adquirido ao regime anterior (doc. 1, pp. 8-9).



    Argumenta que:



    [...] com a transferência de regime celetista dos empregos públicos do Município de Iguape para o regime estatutário previsto na Lei Complementar 123/2021, houve novo provimento de todos os cargos, de modo que a parte reclamada passou a ocupar cargo público. Porém, em função de expressa previsão legal, porque aposentada, está proibida de manter-se no mesmo cargo público, sob pena de violação à lei municipal e ao princípio da legalidade.



    Em suma, tem-se o seguinte:



    1º - a parte reclamada somente tinha direito de manutenção nos empregos públicos em que se aposentou, na forma da tese fixada no Tema 606, enquanto vinculada ao Município de Iguape pelo regime celetista;



    2º - uma vez alterado o regime celetista que a vinculava ao Município de Iguape para o regime estatutário (Lei Complementar municipal 123/2021), somente poderia permanecer como aposentada nos cargos públicos se não houvesse previsão legal em sentido contrário, estabelecendo que o trânsito para inatividade, mesmo pelo Regime Geral de Previdência Social, era causa de vacância de cargo público (doc. 1, p. 11).  



    Ao final, requer a cassação do ato impugnado para que se apliquem os paradigmas indicados nesta reclamação (doc. 1, pp. 12-13).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente por falta de aderência estrita da decisão impugnada aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADI 4.461/AC, e o RE 1.302.501/PR – Tema 1.150 da Repercussão Geral, cujas ementas seguem transcritas:  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade da Lei nº 2.250/2009 do Estado do Acre, que instituiu plano de cargos, carreira e remuneração da Polícia Civil.



    2. A petição inicial deve indicar “o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações” (art. 3º, I, da Lei nº 9.868/1999). O descumprimento desse dever enseja o não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade.



    3. A jurisprudência do STF é pacífica e reiterada no sentido de que os servidores públicos não têm direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Assim, a garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição não os protege contra leis que modifiquem as condições que regem a relação jurídica que estabelecem com a administração pública, desde que não haja redução de seus vencimentos ou subsídios. Precedentes.



    4. O art. 8º, III, da Constituição não trata da necessidade de participação das entidades sindicais representativas de servidores públicos na reformulação de planos de cargos e remuneração que atinjam as categorias representadas. De toda sorte, o meio seria inadequado para a alegação de vício no ato normativo com fundamento na ausência de participação do sindicato, já que a ação direta não comporta a avaliação de elementos de prova. Precedentes.



    6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida parcialmente e, nessa extensão, pedido que se julga improcedente, com a declaração de constitucionalidade dos arts. 12, 15, parágrafo único, 22, VI e VII, e 25 da Lei nº 2.250/2009 do Estado do Acre. Tese: “Os princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido não garantem aos servidores potencialmente afetados por alterações legislativas o direito à manutenção do regime anterior, desde que não haja ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos” (ADI 4.461/AC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4/12/2019 – grifei).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO (RE 1.302.501 RG/PR, Rel. Min. Presidente, Luiz Fux, DJe 25/08/2021 – grifei).



    No caso concreto, o ato reclamado consiste em acórdão que julgou recurso inominado, reformando-se a sentença de improcedência. Eis o voto condutor:



    [...]



    A recorrente, exercendo emprego público, obteve em fevereiro de 2015 sua aposentadoria voluntária pelo Regime Geral da Previdência Social, mas permaneceu ativa no serviço público, situação não vedada pelo ordenamento jurídico então vigente.



    O recorrido editou a Lei Complementar Municipal 123/2021, modificando o regime jurídico dos servidores públicos municipais e submetendo os empregados públicos, até então regidos pela CLT, ao regime jurídico estatutário. Essa lei passou a considerar a aposentadoria como causa de vacância do cargo (art. 117, IV), determinando o desligamento, a partir de 31/12/2023, dos empregados aposentados (art. 244, § 2º).



    Não há direito adquirido a regime jurídico (STF, RE 563.708, Tema 24 da repercussão geral), de forma que o recorrido está autorizado a modificar a natureza do vínculo de seus empregados públicos.



    Lícito, também, estabelecer que a aposentadoria constitui causa de vacância do cargo público, vedada a recondução ou manutenção do aposentado pelo RGPS no cargo, o que importaria em infração à regra do concurso público e da vedação à cumulação de proventos e vencimentos. Nesse sentido a tese de eficácia vinculante (Código de Processo Civil, art. 927, III) fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.302.501/PR (Tema 1150): “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.



    A Lei Complementar Municipal 123/2021 está em conformidade com a regra que decorre do art. 37, § 14, da Constituição da República (“A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)”) e com a referida tese (Tema 1150).



    A vacância do cargo determinada pela LCM123/2021 e a tese do Tema 1150/STF, contudo, não se aplicam à recorrente em razão da exceção contida no art. 6º da Emenda Constitucional 103/2019:



    Art. 6º O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.



    É vedado ao recorrido, por consequência, considerar vago o cargo da recorrente, o que importaria em ofensa ao direito adquirido de permanência no cargo público, previsto na Emenda Constitucional 103/2019.



    A vacância do cargo público decorrente de aposentadoria constitui direito novo, insuscetível de atingir a situação jurídica da recorrente, anteriormente consolidada.



    Essa questão também foi examinada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (RE 655.283, Tema 606 da repercussão geral), que afastou a vacância do cargo ou emprego público em razão de aposentadoria voluntária pelo RGPS obtida antes da Emenda Constitucional 103/2019, fixando a seguinte tese: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º” (grifo nosso).



    No RE 655.283 (Tema 606) discutiu-se a possibilidade, ou não, de reintegração de empregados públicos dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea e da consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos. É exatamente a hipótese destes autos, razão pela qual não se há falar em inaplicabilidade da tese firmada no Tema 606.



    Referida tese jurídica também alcança o emprego público convertido em cargo público por novo regime estatutário, bastando que o empregado tenha obtido sua aposentadoria pelo RGPS antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019.



    Esse o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, que enfrentou a questão em caso idêntico, tratando de empregado público do Município de Iguape, ora recorrido. O v. acórdão, de eficácia persuasiva, tem a seguinte ementa: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA – Município de Iguape – Professor – Pedido de reintegração em cargo público – Ingresso nos quadros da Administração mediante concurso público sob o regime celetista – Exoneração imediata das impetrantes após a obtenção de suas aposentadorias pelo RGPS – Exegese da Lei Complementar Municipal nº 123/2021 – Exonerações indevidas no caso concreto – Aposentadorias concedidas antes da edição da Emenda Constitucional nº 103/2019 e sem que na época houvesse previsão legal de vacância do cargo – Incidência dos Temas nºs 606 e 1.150 do Supremo Tribunal Federal – [...]” (5ª Câmara de Direito Público; Apelação Cível 1000379-36.2021.8.26.0244; Relator Desembargador Fermino Magnani Filho; j. 25/05/2022).



    Diante desse quadro, não há como afastar o direito da autora, assegurado por norma constitucional, de permanecer no exercício do cargo público.



    Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a r. sentença para julgar procedente o pedido, determinando a manutenção ou a reintegração da recorrente no cargo, sem prejuízo de seus direitos e vantagens de qualquer natureza. Não são devidos honorários advocatícios (LJE, art. 55, caput). (doc. 6)



    Observo que o acórdão reclamado orientou-se no sentido de que as teses invocadas nesta reclamação não se aplicam ao caso concreto. Invocou-se, para embasar esse entendimento, o Tema 606 da Repercussão Geral, cujo acórdão tem a seguinte ementa:



    Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Recurso ordinário não provido.



    1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996.



    2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho.



    3. Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social.



    4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos.



    5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.”



    6. Recursos extraordinários não providos (RE 655.283/DF, Relator para o Acórdão, Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 2/12/2021 – grifei).



    Consoante demonstrado, a Emenda Constitucional n. 103, de 12 de novembro de 2019 – EC n. 103/2019, conferiu nova redação ao art. 37 da Constituição, verbis:



    Art. 37. [...]



    § 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.  



    Em contrapartida, a EC n. 103/2019 em seu art. 6°, ressalvou o direito adquirido daqueles que haviam se aposentado anteriormente à sua edição pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS.



    Art. 6º O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.



    Ao examinar essa alteração no julgamento Tema 606 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal confirmou a sua validade e eficácia.



    No caso ora em apreço, a beneficiária do ato reclamado, empregada pública que aposentou-se voluntariamente pelo RGPS no ano de 2015, logo, antes da EC n. 103/2019, passou a se submeter ao regime estatutário a partir da edição da Lei Complementar Municipal n. 123/2021.



    A novel legislação municipal, portanto, reproduz o conteúdo do art. 37, § 14°, da Constituição, mas sem a ressalva trazida pelo art. 6° da EC n. 103/2019, que resguardou direitos adquiridos.



    Assim, o acórdão reclamado está em plena harmonia com a tese jurídica fixada por esta Suprema Corte no Tema 606 da Repercussão Geral.



    Concluo, portanto, que não há aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas indicados nesta reclamação.



    Em casos desse jaez, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto ao descabimento da reclamação.



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO IMPUGNADO. ADC 48. ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO.



    1. O Plenário do Supremo, no julgamento da ADC 48, declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, que dispõe sobre a contratação de transportadores autônomos de carga, firmando tese segundo a qual, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei n. 11.442/2007, estará configurada relação comercial de natureza civil, a impedir a formação de vínculo trabalhista.



    2. Tendo o Juízo reclamado tão somente designado audiência, a análise promovida na origem não tangenciou a questão objeto do paradigma, o que revela falta de estrita aderência temática com o ato atacado.



    3. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.



    4. Agravo interno desprovido (Rcl 58.033 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26/6/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ANOTAÇÃO NA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (CTPS). REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados.



    II – No caso em análise, não há aderência estrita entre a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, a ADC 48/DF e as ADIs 3.691/DF e 5.625/DF, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada, visto que, como consta na base empírica da decisão reclamada, o beneficiário da referida decisão tinha CTPS anotada.



    III – Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional.



    IV – A intenção das agravantes é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.



    V – Agravo regimental desprovido.



    (Rcl 67.324 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/7/2024 – grifei).



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



     O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



     



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



     



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões da minha relatoria: Rcl 61.574/SP, DJe 23/8/2023; e Rcl 62.637/SC, DJe 9/10/2023.



    Em casos idênticos ao presente, menciono as seguintes decisões monocráticas: Rcl 66.735/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/3/2024; Rcl 68.419/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11/6/2024; e Rcl 68.104/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2/7/2024.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator